Tribunal: TJDFT
Processo: 0734653-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. TERMOS INICIAL E FINAL.
Aferido que os litigantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, correto afirmar que o relacionamento de direito material entre eles estabelecido deve ser regido pelas normas inerentes ao Código de Defesa do Consumidor.
É cediço que todos aqueles que fazem parte do negócio jurídico de compra e venda de imóvel devem ser responsabilizados por eventuais intercorrências do bem adquirido, nos termos dos arts. 7o, §1o e 25, §2o, do CDC.
No que tange ao prazo de entrega de imóvel constante em instrumento particular de compra e venda, tendo sido ultrapassado o período estabelecido em tempo superior à tolerância prevista, revela-se cabível a indenização do consumidor em danos materiais.
A jurisprudência desta e. Corte de Justiça é uníssona no sentido de que os fatores intrinsecamente ligados à atividade desempenhada pelas empresas de comercialização e construção de empreendimentos imobiliários são previsíveis, razão pela qual não devem ser consideradas como causas excludentes de sua responsabilidade pelo inadimplemento contratual, não havendo que se falar em caso fortuito ou força maior.
Assim, os danos materiais – lucros cessantes – suportados pelo promitente comprador em decorrência do inadimplemento dos promitentes vendedores, prescinde de comprovação acerca da destinação da unidade habitacional por parte de seu adquirente.
Os lucros cessantes devidos pela promitente vendedora ao promitente comprador, em razão do inadimplemento contratual, têm por termo inicial a data em que o imóvel deveria ter sido entregue e não o foi, computado eventual prazo de tolerância, e como termo final, a data de imissão na posse do bem.